Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011098-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 160.537.217-00 (ADVOGADO), ARENA ONE ACADEMIA LTDA - CNPJ: 32.177.463/0001-10 (AGRAVANTE), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (AGRAVANTE), BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO), MAURO GABIATTI - CPF: 534.899.341-72 (AGRAVADO), APARECIDA GESSI GABIATTI - CPF: 835.891.551-91 (AGRAVADO), ADEMAR ROBERTO GABIATTI - CPF: 706.165.319-15 (AGRAVADO), LUCIANA MATOSO GAZAL GABIATTI - CPF: 942.378.161-68 (AGRAVADO), FABIO GABIATTI - CPF: 858.022.041-68 (AGRAVADO), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DALLANORA - CPF: 089.533.889-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):ARENA ONE ACADEMIA LTDA

AGRAVADO(S):FABIO GABIATTI, LUCIANA MATOSO GAZAL GABIATTI, ADEMAR ROBERTO GABIATTI, APARECIDA GESSI GABIATTI e MAURO GABIATTI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE
ENTREGA DE OBRA ANTES DA MORA
– REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS

–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se mostra presente o perigo da demora se a obrigação de fazer estipulada em contrato, além de não se encontrar em atraso, prevê a possibilidade de prorrogação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
ARENA ONE ACADEMIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149264647 – autos de origem - PJE no 1002326-55.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela autora
, que visava determinar aos Agravados na obrigação de fazer de finalizar a construção do galpão dentro do prazo estipulado no contrato, qual seja, 30 de junho de 2024.

Em razões recursais, alega, em síntese,
que gastou aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais) com arquiteto especializado na arquitetura de projeto fitness, do qual já foi pago o valor de R$15.000,00. Adquiriu equipamentos e aparelhos de musculação novos para o estabelecimento, sendo que o montante gasto se aproxima de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até o momento o requerido pagou o valor de R$75.000,00 a
Corp
Light Industria e Comercio Eire;

Argumenta que o proprietário do atual imóvel onde está localizada a academia, não tem interesse em renovar o contrato de locação com o Agravante. Portanto, se a obra não for concluída o Agravante não terá como dar seguimento em seu negócio, ou seja, não conseguirá cumprir com o contato de seus alunos e empregados;

Afirma que não possui outro local que acomode sua academia, e que sofre ação de despejo, onde fora concedida medida liminar para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias. Sendo que, mesmo conseguindo suspender a liminar, a qualquer momento a decisão pode ser alterada, e o agravante pode ser intimado a ser desocupado o imóvel;

Sustenta que o galpão se encontra em fase adiantada da obra, localizado na Avenida Brasil, Bairro Veneza V, Município de Lucas do Rio Verde-MT, estará finalizado em julho de 2024;

Sob essas premissas, requer
o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência em primeiro grau e
condenar os agravados em obrigação de fazer, que consiste na finalização da construção do gal
p
ão dentro do prazo estipulado em contrato.

Tutela recursal indeferida em ID.
212383196
.

Tentativa de intimação infrutífera das partes agravadas em Id.
214898154
,
214898659
,
214898677
,
217687158
e
217687159
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):ARENA ONE ACADEMIA LTDA

AGRAVADO(S):FABIO GABIATTI, LUCIANA MATOSO GAZAL GABIATTI, ADEMAR ROBERTO GABIATTI, APARECIDA GESSI GABIATTI e MAURO GABIATTI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
ARENA ONE ACADEMIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149264647 – autos de origem - PJE no 1002326-55.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela autora
, que visava determinar aos Agravados na obrigação de fazer de finalizar a construção do galpão dentro do prazo estipulado no contrato, qual seja, 30 de junho de 2024.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta
a necessidade inequívoca de determinar aos Agravados que providenciem a ordem de obrigação de fazer concernente na conclusão e entrega da construção do galpão no prazo estipulado no contrato, qual seja 30 de junho de 2024.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada NÃO se encontram presentes.

Isso porque a documentação coligida aos autos é insuficiente à prova da suposta paralisação da obra e, se havida, qual o motivo ensejador de tal ocorrência, além
do que igualmente não provado que os requeridos não pretendam dar continuidade ao objeto do contrato, afinal, a respeito desses fatos o autor limitou-se a alegar, sem juntar qualquer prova.

Veja que o contrato preliminar anexado a exordial previa a possibilidade de atraso na obra (cláusula 6) e, ainda, meio para comunicações entre as partes (cláusula 11.6), contudo, o autor não esclareceu se a notícia de que a obra não seria concluída fora feita formalmente pelos requeridos ou, ainda, como ocorreu, o que inviabiliza o acatamento de sua narrativa.

Aliás, é de se notar a falta de assinatura no contrato preliminar juntado aos autos (Id. 148589744), sem a qual padece o autor de prova da probabilidade do direito que alega ter, ante a inexistência de título e/ou prova robusta da dita contratação entre as partes.

Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, há que ser indeferida a pretensão de tutela de urgência.

3.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela autora.

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Como muito bem observado pelo julgador primevo, inexiste nos autos arcabouço probatório suficiente a demonstrar o mínimo de probabilidade do direito, pelo contrário,
há nos autos provas de que o agravante adota conduta litigiosa passível de configurar má-fé prevista o artigo 80 do CPC
.

Diz-se isto, pois, pelo que se depreende do Contrato Preliminar de Locação Não-Residencial Mediante Edificação Específica – documento este que fundamenta a ação –
o prazo contratual para finaliza a obra é 30 de junho de 2024
, podendo, ainda, haver atrasos justificáveis. Cita-se os exatos termos contratuais (ID.148589744 - Pág. 5):

“6. DOS PRAZOS E VALORES PREESTABELECIDOS

6.1.
Desde já, as partes definem o valor à título de contraprestação mensal, que serão entregues pela parte locatária à parte locadora a partir, nos seguintes termos: a) de 1o de julho de 2024
até 1o de junho de 2026 o aluguel mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); b) de 1o de julho de 2026 e seguintes, o aluguel mensal de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), além da incidência da correção anual pelos índices descritos nesse contrato;

6.2. No ato de assinatura do contrato definitivo, o valor dos aluguéis poderá ser reajustado por comum acordo entre as partes, ou ainda, durante a vigência da locação, o qual deverá ser realizado de forma expressa e de mútuo acordo.

6.3. Havendo possibilidade de transmissão direta da posse ainda que parcial antes desses prazos, esta, poderá ocorrer mediante conveniência expressa das partes, oportunidade em que mediante termo também específico
a mesma
se fará por conta da parte locatária.

6.4.
A construção será erigida na área locada, às custas e responsabilidade da parte locadora, tendo prazo de 06 (seis) meses para conclusão, cujo término estimado preestabelecido fica definido para 30 de junho de 2024, podendo, no entanto, haver atrasos justificáveis.

6.5. As partes preestabelecem o prazo mínimo da locação o período de 10 (dez) anos, que poderá, de igual forma, ser prorrogado de comum acordo.

6.6. Tratando de obra de grandes dimensões e com projetos específicos e especiais,
as partes declaram que reconhecem a possibilidade de ocorrerem atrasos
, não só em função inerentes a burocracia administrativa no âmbito público ou privado, como também nos casos previstos pelo Código Civil Brasileiro, como motivo de força maior, tais como greves, chuvas prolongadas e falta de materiais, etc. –
de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir das datas previstas para entrega das etapas
- e, ultrapassado este, desde que justificado.

6.7. Em caso de eventual atraso na construção por motivo de caso fortuito ou força maior e/ou em decorrência de fato superveniente que impossibilite a conclusão de alguma etapa do projeto, os locadores manterão o locatário ciente dos fatos ocorridos, apresentando a justificativa por escrito.”
– Grifo nosso

Veja que o prazo pactuado para finalização da obra sequer foi alcançado
quando ajuizada a ação
, porquanto evidente que inexiste atraso hábil a legitimar o pleito do agravante
em sede de liminar
, sobretudo considerando que ainda foi registrado contratualmente a possibilidade de atraso de até 180 dias.

No mais, independente da conclusão da obra, foi estabelecido que o aluguel se inicia somente a partir de 1o de julho de 2024, ou seja, o agravante sequer teria direito de gozar do referido imóvel.

Não fosse o suficiente, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não
foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do
pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024